Tribunal: STF
Processo: ARE 1318533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE REJEITOU A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR NÃO VISLUMBRAR ATOS DE IMPROBIDADE (art. 17, § 8°, da Lei n. 8.429/92).
    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    SUPOSTA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER PERPETRADOS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME FIRMAR CONTRATO COM O PODER PÚBLICO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE PARLAMENTARES FEDERAIS (DEPUTADO E SENADOR) EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO. ARGUMENTO RECURSAL DE QUE O CERTAME NÃO OBEDECE A CLÁUSULAS UNIFORMES, CONFORME EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 54, I, 'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ADESIONISTA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA CARTA MAGNA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE POSSUI CARÁTER VINCULANTE. EXEGESE DO ART. 947, § 3°, DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DO RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA.
    Tese jurídica fixada: I. Os contratos administrativos firmados em decorrência de processos licitatórios não obedecem, necessariamente, a 'cláusulas uniformes', identificadas na ressalva prevista no art. 54, I, alínea 'a', da Constituição Federal. A mera antecedência de licitação não se adequa à hipótese, ante a existência, ainda que limitada, de uma margem negocial entre os licitantes e a Administração, especialmente pela faculdade de questionar cláusulas e condições do instrumento convocatório (art. 41 da Lei 8.666/93), negociar o preço (art. 4°, XVII, da Lei 10.520/02), e postular a alteração bilateral do contrato (art. 65, II, da Lei n. 8.666/93). II. A vedação destinada aos parlamentares excetua apenas os típicos contratos de adesão, assim compreendidos aqueles em que absolutamente todas as cláusulas - inclusive preço e prazo - são impostas unilateralmente por uma das partes, sem qualquer oferta ou manifestação de vontade do outro contraente, senão o puro aceite (TJSC, rel. Des. Ronei Danielli).
    PLEITO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA QUE, EM TESE, PODE SER PRESUMIDO DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS DEMONSTRADOS. FRAGILIDADE, NO CASO, DO FUMUS BONI JURIS. MEDIDA EXTREMA, SÓ AUTORIZADA NA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE LESÃO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZAM O DEFERIMENTO DO PROVIMENTO, À MÍNGUA DE COMPROVAÇÃO, PELO MENOS POR ORA, DO ALEGADO PREJUÍZO. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL E DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO.
    Nos termos do art. 7.°, da lei n. 8.429/92, o decreto de indisponibilidade dos réus só está autorizado na presença de indícios concretos de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. Indemonstrados na fase preliminar, é inadequada a sua concessão.
    A falta de elementos seguros para decretação de indisponibilidade de bens, por certo não significa que não se vislumbra ilegalidades eventualmente promovidas, inclusive com possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, o que deverá ser efetivamente analisado no julgamento final da demanda (TJSC. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz).
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 54, I, "a"; e 37, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente